Tribunal: STF
Processo: RE 1467755
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 06.06.2024. EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AFASTAMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INSTITUTO DA PERMISSÃO. NATUREZA DO CONTRATO FIRMADO. CONGELAMENTO DE TARIFAS. PLANOS ECONÔMICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.



    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.